Tribunal: TCU
Processo: 000.107/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra despacho que conheceu, sem atribuição de efeito suspensivo, do recurso de revisão interposto em face de acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos oriundos de convênio que teve por objeto a elaboração de projeto básico e a implantação de pequenos projetos de irrigação em comunidades locais.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este agravo oposto contra decisão que conheceu de recurso de revisão sem a concessão de efeito suspensivo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 289 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao agravante.